Tribunal: TJDFT
Processo: 0701369-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701369-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de INTERBRASILIA MEDICINA E SAÚDE DO CORAÇÃO LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 259361412), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0753374-41.2025.8.07.0001, determinou a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 257762436) em que a parte executada alegou excesso de execução no montante de R$ 80.327,66, em razão de equívoco nos cálculos do credor, e pugnou pela não incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Intimada, a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações do devedor (ID 258591739). É a síntese do necessário. DECIDO. Consoante o art. 520, § 2o, do CPC, a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença. Ademais, de acordo com o entendimento do STJ, "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Portanto, no caso em análise, ainda que se esteja diante de cumprimento provisório de sentença, são devidos a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que o devedor ofereceu seguro garantia judicial apenas para garantia do juízo. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GARANTIA DO JUÍZO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese cuida-se de cumprimento provisório de sentença e as agravantes pretendem afastar a aplicabilidade de multa e de honorários de advogado devidos pelo não adimplemento voluntário da obrigação, tendo em vista a prévia apresentação de seguro garantia ao Juízo de origem. 2. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pela devedora. 2.1. Por essa razão, qualquer ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação do devedor, nos termos do art. 523 do CPC, enseja a aplicação da multa de 10% (dez) por cento, bem como a cobrança de honorários de advogado. 2.3. Nesse sentido, a garantia oferecida pela recorrida produz a mera eficácia de segurar o Juízo, na fase de cumprimento provisório de sentença, razão pela qual afigura-se legítima a aplicação da multa e dos honorários de advogado previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Diante da ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito deve ser acrescido de multa e honorários de advogado, ambos no coeficiente de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação materializada na sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1860738, 0706984-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) Quanto à alegação de excesso de execução, considerando que a controvérsia se limita à existência de equívocos nos cálculos apresentados pelo credor, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo do saldo devedor. Dos cálculos, dê-se vista às partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o procedimento em curso trata-se de cumprimento provisório de sentença, hipótese em que não são aplicáveis a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil; 2) o Juízo encontra-se integralmente garantido por meio de seguro garantia judicial idôneo, acrescido de 30%, o que afasta qualquer alegação de inadimplemento voluntário; 3) a imposição das penalidades legais configura excesso de execução e viola os princípios da razoabilidade, da legalidade e da menor onerosidade da execução; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, afastando a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil quando o Juízo está devidamente garantido. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente no que tange à incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pela natureza provisória do cumprimento de sentença e pela garantia integral do Juízo mediante seguro garantia judicial, assegurando integralmente o juízo, viabilizando o regular prosseguimento da execução, ou seja, não se manteve inadimplente ou criou óbice ao recebimento do crédito. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação consiste na possibilidade de constrições patrimoniais expressivas, inclusive bloqueios judiciais no montante aproximado de R$ 3.500.000,00, decorrentes do prosseguimento da execução com a aplicação indevida das penalidades legais. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, afastar integralmente a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 80238018). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, bem como da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Em regra, quando o Executado realiza o depósito da quantia devida tão somente com o propósito de garantir o juízo e não de pagamento, incide a multa do art. 523, § 1o, do CPC, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão 1985197, 0751699-80.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 2032386, 0701701-75.2025.8.07.9000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025 e Acórdão 1417199, 0727706-13.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) No presente caso, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois verifica-se que o Agravante opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 257762436). Anote-se que o depósito judicial realizado teve natureza de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário da totalidade da obrigação ora discutida, não permitindo ao credor o seu imediato levantamento, visto que ainda pendente a discussão do débito na impugnação do devedor. Portanto, o seguro garantia não se confunde com o pagamento voluntário pois não torna o valor depositado disponível em favor do credor. Pontue-se que o pagamento, previsto no art. 523, caput, do CPC, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento no sentido de que o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC. Precedentes. 2. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de verificar se estaria garantida a execução pelo oferecimento de seguro-garantia, na forma como posta pelo recorrente, demandaria o reexame da matéria fática, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.189.739/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/5/2023.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO CERTA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. SEGURO GARANTIA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERMANÊNCIA. EXCESSO. EXECUÇÃO. INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. 1. A sentença, cujo dispositivo delimitou o valor a ser pago, bem como a forma de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, prescinde de liquidação. 2. Os encargos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil somente podem ser afastados na hipótese em que o devedor deposita a quantia em juízo com a finalidade de adimplir o seu débito, o que permite o levantamento imediato do valor. 3. O depósito ou o oferecimento de seguro garantia não isenta o devedor da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 4. A impugnação não pode ser parcialmente acolhida quando o excesso de execução não foi reconhecido. 5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1879349, 0709306-43.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) [grifos nossos] Nos termos da súmula no 517 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Com efeito, ainda que o agravante tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do art. 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, pois o depósito em juízo não foi colocado à disposição para levantamento pela parte contrária. Também não vislumbro ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apta a justificar o deferimento da medida liminar, já que, diante da alegação de excesso de execução, o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do saldo devedor. A mera possibilidade de constrições patrimoniais expressivas, inclusive bloqueios judiciais no montante aproximado de R$ 3.500.000,00, decorrentes do prosseguimento da execução com a aplicação indevida das penalidades legais, trata-se de dano hipotético, não apto a justificar a concessão da liminar pretendida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao efeito de recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa Da Silva - OAB/DF 45.892, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Advirto a parte Agravante sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2026 10:53:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador